Tribunal: TJDFT
Processo: 0709832-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709832-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MABEL PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MABEL PEREIRA DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de “readaptação contratual com pedido de tutela de urgência” ajuizada pela ora agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu o pleiteado benefício da gratuidade de justiça. Em apertada síntese, a agravante alega que comprovou não reunir condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometimento de seu sustento e de sua família. Informa que é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que, diante da defasagem salarial, contraiu empréstimos junto ao BRB, consignados em seu contracheque, comprometendo sua renda. Tece considerações a respeito da gratuidade de justiça e sustenta que a negativa do benefício trará prejuízo irreparável à agravante, que terá seu acesso à Justiça obstado. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão e deferir a gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). No mais, mesmo nesse juízo de cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. No caso, a incapacidade financeira da agravante está alicerçada na declaração de id 85355074 dos autos principais (n. 0705890-63.2021.8.07.0003) e não há informações de que perceba outros rendimentos além daquele noticiado no contracheque de id 85355080 (ação principal), remuneração oriunda de sua atividade como professora da Secretaria de Estado de Educação do DF, no importe mensal líquido de R$ 6.079,90 (seis mil e setenta e nove reais e noventa centavos), quantia que não alcança o décuplo do salário mínimo, inferior, portanto, àquela adotada como parâmetro por esta colenda Turma para concessão da gratuidade de justiça. A propósito, registre-se que, apesar de informar, na peça recursal, que a agravante é professora aposentada, o contracheque juntado aos autos indica que é servidora ativa. No mais, vislumbro o perigo da demora, que está demonstrado na ordem do juízo para recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito. Assim sendo, à míngua da demonstração de elementos que possam contrariar a declaração de hipossuficiência, e estando presentes os requisitos para concessão da medida, DEFIRO o efeito suspensivo ativo pleiteado. Publique-se. Intime-se o BRB BANCO DE BRASILIA SA para responder ao presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se as informações. Retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 07 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator